Tribunal: TCU
Processo: 040.290/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar manobra para inibir a continuidade de julgamento de PAD, para evitar a aplicação de qualquer pena disciplinar que pudesse advir e para garantir a ¿ficha limpa¿ a juiz substituto do TJDFT que pediu exoneração.

Inteiro teor:
Acórdão 376/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas (MPTCU), representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 1), com pedido de medida cautelar, tendo em vista possível pagamento iminente de verbas indenizatórias em favor de ex-juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Segundo o representante, com fundamento no art. 172 da Lei 8.112/1990, o ex-magistrado não poderia obter exoneração do TJDFT e obter o pagamento de verbas indenizatórias, enquanto não concluído o procedimento administrativo disciplinar (PAD) 166/2016 (reclassificado como PadMag 0038325-19.2016.8.07.0000); Considerando a ausência de convicção acerca da plausibilidade do direito invocado, não se concedeu a cautelar requerida e foi determinada a oitiva prévia do TJDFT quanto aos fatos apontados pelo representante; Considerando que o TJDFT demonstrou que o processo decisório que culminou na Portaria-GPR 1.909/2023, exonerando o ex-juiz, distinguiu os regimes jurídicos aplicáveis a servidores públicos e magistrados, concluindo que a vedação do art. 172 da Lei 8.112/1990 não se aplica a juízes, vez que a Resolução-CNJ 135/2011 permitiu a apreciação de pedidos de exoneração durante processos disciplinares contra aquelas autoridades; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; iii) comunicar o teor da deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e ao representante; e iv) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.290/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.